Tribunal: TJDFT
Processo: 0721952-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MEDIDA EXCEPCIONAL. IMPRESCINDIBILIDADE DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. AUTONOMIA EMPRESARIAL MITIGADA.
1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional e sobre a qual é imprescindível a prova de abuso, pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, pois sua concessão mitigará a autonomia empresarial e estenderá os efeitos das obrigações da empresa aos bens particulares dos sócios.
2. Negou-se provimento ao recurso.